Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-93.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA CONDENAÇAO DO ACUSADO PELO CRIME DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE CERTEZA EM RELAÇÃO A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir dos elementos colhidos na fase judicial, não é possível haver uma conclusão segura de que o réu é um dos autores do crime de roubo.
2. A dúvida deve beneficiar o réu com a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.